Tribunal: TJES
Processo: 0000408-77.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-77.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARCISIO ALMEIDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou o acusado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), desobediência (art. 330, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), aplicando-se o concurso material (art. 69, do Código Penal). O recorrente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, 2 meses e 15 dias de detenção, e 20 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente; e (ii) analisar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de desobediência e resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, 329 e 330, todos do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e resistência, o recurso não merece prosperar. Verifica-se que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, sendo o crime de desobediência consumado ao ignorar ordens de parada dos policiais, e o crime de resistência consumado ao usar violência contra os agentes, causando lesões em um deles. Dessa forma, não há absorção de um crime pelo outro, pois não se trata de meio necessário para a execução do crime-fim.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 329; 330; 69; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 483731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/09/2019; TJSP, ACr 1500272-94.2022.8.26.0600, Rel. Des. Moreira da Silva, julgado em 25/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000408-77.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARCISIO ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
TARC
Í
SIO ALMEIDA PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (id 9311932).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...], no dia 02 de junho de 2021, por volta das 18h20min, na Estrada das Carretas, situada na Rodovia ES 445, Bairro Vita do Riacho, nesta Comarca, o denunciado
TARC
Í
SIO
, agindo em comunhão de ações e desígnios com outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo,
subtraiu
01 (uma) motocicleta CG 125 FAN KS e 01 (um) aparelho celular LG K11, pertencentes à vítima Julinho Rodrigues, conforme auto de apreensão acostado aos autos.

Consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado TARCÍSIO
desobedeceu
a ordem legal de funcionário público, bem como
s
e op
ô
s
à
execuç
ã
o
de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Segundo os autos, a vítima Julinho trafegava em sua motocicleta pela Estrada das Carretas, quando foi rendido por quatro criminosos, a bordo de um veículo Toyota Corolla, que anunciaram o assalto, subtraindo sua motocicleta e seu aparelho celular.

Consta que os policiais militares foram acionados para a ocorrência e, em posse das características de um dos criminosos, passaram a empreender diligências.

Nesse ínterim, as policiais militares desta comarca, receberam informações de que o denunciado TARCÍSIO, vulgo “Baiano”, no dia 01 de junho de 2021, havia participado de um assalto a veículo na região de Braço do Rio, em Conceição da Barra, tendo conseguido se evadir de um cerco policial, havendo relatos de que o mesmo estaria vindo se homiziar na residência de sua sogra em Enseada das Garças, Fundão, trajando camisa e bermuda pretas, razão pela qual os policiais iniciaram um patrulhamento na Rodovia com o objetivo de localizá-lo.

Ocorre que, durante o patrulhamento, a guarnição ouviu no rádio do 5º BPM notícias do roubo à vítima Julinho, no qual um dos criminosos apresentava as mesmas características do ora denunciado, o que chamou a atenção dos policias.

Durante as diligências, os policiais foram informados por populares de que um indivíduo com características semelhantes ao denunciado havia passado em alta velocidade, a bordo de uma motocicleta, em direção a Praia Grande. Lá chegando, a guarnição logrou êxito em localizar a denunciado, tendo este abandonado a moto e empreendido fuga, desobedecendo a ordem de parada dos militares, entrando na residência de sua sogra, onde tentou pular a janela, sem sucesso, eis que foi detido pelos policiais, após resistir fisicamente a prisão, lesionando o policial Isaque.

Segundo a peça informativa, os policiais apreenderam na posse do denunciado a motocicleta roubada e um aparelho celular semelhante ao da vítima, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Por fim, cabe destacar que o denunciado possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas em seu desfavor, conforme extrato em anexo.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
TARC
Í
SIO ALMEIDA PEREIRA
como incurso nas sanções do
art.
157, §2º,
inciso
II, e §
2
º
-A, inciso
I;
329 e 330, todos do CPB
, ap
licando
-se
à
s diversas infraç
ões
as regras do artigo 69 do CP
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, 329 e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais,
a defesa

pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Alternativamente,
requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
desobediência e resistência.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade dos delitos está devidamente comprovada nos autos por meio do
Auto de Apreensão de fl. 14
e
dos
Boleti
ns
Unificado
s
de fls. 1
6/21 e 22/24,

todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9311925), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Ao ser ouvido pela autoridade policial
(fls. 1
1/12
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9311925),
TARC
Í
SIO ALMEIDA PEREIRA
n
egou qualquer envolvimento com roubo da motocicleta
CG 125 FAN KS, placa MSX1302, encontrada na sua posse, vindo a asseverar que teria comprado de terceira
pessoa
naquele dia mesmo,
e ainda, que não teria reagido à prisão,
in verbis
:

[...]
: que informa que na presente data comprou a motoc
icleta
CG/Honda cor preta (apreendida) pelo pre
ç
o de R$ 500,00 (qu
i
nhentos reais); que a negocia
ção
da motocicleta aconteceu em frente ao Restaurante V
i
tória, onde o d
e
clarante j
á
estava que a motocicleta
l
he foi apresentada; que o restaurante pertence a sogra do dec
l
arante; que a motocicleta
l
he foi oferecida entre 19h e 19h30; que logo que chegou no local a moto
l
he fo
i
oferecida; que afirma que comprou a motocicleta de uma pessoa conhec
i
da como “Bernadinho” e sabe que ele mora em Nova Almeida; que por temer represálias e por con
s
iderar que se colocar
i
a em situa
ção
de perigo, o declarante prefere n
ã
o dar outras caracter
í
sticas de Bernardinho; que destaca que a motocicleta não está em bo
m
estado de conservaç
ã
o e estima que o seu valor máximo n
ã
o ultrapassa R$ 1.000,00; que o vendedor disse ao declarante que a motocicleta seria “para roca” o que fez declarante entender que poderia no máx
i
mo ter alguma pend
ê
nc
i
a co
m
rela
ção
a impostos ou financiamento, mas não levantou suspeita co
m
rela
ção
a possibilidade de ser produto de roubo; que antes de chegar no restaurante o declarante, por volta das 18h, o declarante estava na casa de Nilza no bairro Mirante, em Praia Grande; que estava na cal
ç
ada do restaurante quando a viatura policial se aprox
i
mou; que o declarante entrou p
a
ra dentro do restaurante, onde foi abordado; que nega ter reag
i
do à pris
ã
o; que nega ter dificultado a a
ção
dos po
liciais
; que nega ter envolv
i
mento
com qualquer roubo; que afirma que na data de ontem estava em Fundão, no bairro Mirante, em Praia Grande, na casa de Bruninha, na rua principal, na parte alta; quo no momento da abordagem o declarante estava acompanhado pela sogra Aparecida o dois funcionários dela; que apresenta lesões corporais sofridas no momento da abordagem policial, mesmo não tendo resistido a prisão; quo afirma quo foi agredido para ser pressionado a informar a localização de uma arma, mas o declarante não possui qualquer tipo de armamento; que foi apresentado vestindo bermuda e camisa pretas; que o celular apreendido pertence ao declarante; quo não autoriza o acesso ao celular para investigação por querer preservar sua intimidade evitando o acesso a fotos armazenadas no aparelho; que deseja ressaltar que tem conhecimento de que a vítima não compareceu nesta delegacia d
e
polícia e que no BU de registro do roubo a vítima não descreve as características dos responsáveis pelo roubo; que ressalta ainda que sabe que o BU do roubo registra a subtração do um celular LG K9, e o declarante destaca o celular encontrado em seu poder é um LG K11; que neste termo foi assistido por advogado. [...].

A
o ser ouvido em juízo (
arquivo audiovisual incluso no
link
de fl. 185
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 9311925),
afirmou que gostaria de exercer o seu direito de permanecer calado, mas ratificou o teor das suas declarações na fase inquisitorial.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os
P
oliciais
M
ilitares
Izaque Flores Braga
(fls. 07/08
dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 9311925)

e Vinicius Falcão Rodrigues
(fls. 0
9/10

dos autos
físicos
– conteúdo digitalizado no id 9311925)
, assim descreveram as diligências que culminaram na
prisão de
TARC
Í
SIO ALMEIDA PEREIRA
na posse da motocicleta subtraída da vítima
Julinho Rodrigues:

[...]:
QUE: Na present
e
data, por volta das 18h
00m
in ocorreu u
m
roubo a pessoa em via publica na Rodovia ES445, em Vila do Riacho, local conhecido como “Estrada das Carretas”. Segundo a vitima o senhor Julinho Rodrigues, quatro indiv
í
duos armados em u
m
Toyota Corolla d
e
cor preta,
lhe
renderam, fazendo uso do grave amea
ç
a, e assim
lhe
subtra
í
ram a moto. A v
í
tima relatou qu
e
u
m
dos suspeitos estava trajando ca
m
isa preta e bermuda preta. Além da moto, u
m
a CG 125 FAN KS, foi subtra
í
do da v
ítima
u
m
apare
l
ho telefônico LG K
11
d
e
cor preta. Obtivemos informaç
õ
es qu
e
naciona
l Tarci
sio
, vulgo “baiano” ha
via na
data do ontem participado de u
m
assalto a ve
í
culo na regi
ã
o do Bra
ç
o do Rio em Concei
ção
da Barra,
o
nde após cometer o assalto foi acompanhado por policiais da região, e na fuga est
e
colidiu co
m
o ve
ículo, vindo a
sofrer les
õ
es corpora
i
s, e post
e
riormente s
e
evad
i
u para dentro do u
m
a
á
rea de mata, e ass
i
m logrando êxito em sua fuga. Na presente data recebemos informaç
ões
novamente que “Baiano” estaria se
e
vadindo de Conceiç
ão da
Barra e qu
e
tinha como destino a casa de sua sogra em Enseada d
a
s G
raças.
Diante das informaç
õ
es e sabendo que este estaria trajando Camisa e bermuda na cor preta, inicia
m
os u
m
patru
l
ha
m
ento na Rodovia co
m
o fito de realizar
m
os a abordage
m
do nacional. Durante o patru
l
hamento foi noticiado na
rede de
r
á
d
io
do 5
º
BPM o roubo ocorrido na ES445, onde u
m
dos suspeito tinha as mesmas caracter
í
sticas do naciona
l
Tarc
í
si
o
, vulgo “baiano”, e diante da not
í
cia, intensificamos o patrulhamento e buscas co
m
o fito de deter
o
s suspeitos do roubo. Popul
a
res informaram que viram u
m
individuo co
m
bermuda e ca
m
isa de cor preta, passando e
m uma moro de cor preta
em alta velocidade e indo em sentido a Praia Grande. Prosseguimos em direção a Ense
a
da das Ga
rças, j
á que a viatura de Praia Grande j
á
estava na rodovia co
m
o fito de realizar a cerco. Ao chegarmos próximo da Merc
e
aria V
itória
em Ens
e
ada das Gracas, visualiza
m
os u
m
individuo co
m
ca
m
isa preta e bermuda preta pilotando a
m
oto produto do roubo, onde ao
m
anobrar
m
os a viatura para realizar a abordage
m
, o nacional abandon
o
u a moto na lateral da
mer
cearia e tentou empreender fuga entrando na casa de sua sogra
e tentando
pular a janela,
onde
teve sua fuga frustrada pela
e
quipe que conseguiu rapidamente cercar a
casa impedir que fugisse. O nacional foi abordado e
durante busca pessoal foi encontrado co
m

e
le u
m
apa
relho celular LG k11 de cor preta e a quantia de
R$60,00 (sessenta rea
i
s) em espécie. A moto qu
e
o nacional estava pilotando ao ser verificada, constata
m
os ser a referida moto to
m
ada em assalto. No mo
m
ento da abordagem o nacional desobedec
e
u por varias vezes a ord
e
m d
e
parada, tentando a t
o
do custo se evadir, tendo mostrado resist
ê
ncia ativa no mo
m
ento da abordage
m
e tentando agredir
o
s
m
ilitares que agiam co
m
o intuito d
e
realizar a sua deten
ç
ão. A resist
ê
ncia ativa e violenta empregada pelo nacional, resultou nu
m
a lesão na perna direita do CB Izaque. Tendo em vista a resistência do nacional, fo
i
necessário faz
e
r uso da força necessária para conseguirmos i
m
obilizar e det
ê
-lo. Foi necessário o uso do alge
m
as no nacional, em consonância co
m
a S
ú
mula vinculante N
º
11 do STF, j
á
que o nacional tentava a todo moment
o
empreender fuga, alé
m
de termos percebido a n
e
cessidade de resguardarmos a integridade f
í
sica de terceiros, do nacional e da equipe.
O
nacional Tarcisio é conhecido por s
e
tratar do u
m
individuo do grande periculosidade.
O
nacional fo
i
conduzid
o e entregue na 13ª Regional em Aracruz
. A
moto encontra-se
no p
á
ti
o da 13ª
Regional a disposiç
ã
o do delegado plantonista.
O
nacional encontra co
m
algumas escoriaç
õ
es l
e
ves, no dedo do pé esquerdo, na perna direita e na boca, n
ã
o sendo poss
í
vel especificar quais foram oriu
ndas
da tentativa de fuga e resist
ê
ncia do nacional na data do hoje, e qua
i
s fora
m
oriundas da suposta fuga do
n
a data d
e
ontem em Conceição
d
a Barra. A ocorrência rela
tando o Roubo d
a motocicl
e
ta se trata do Bu N
º 45115546
.
[...].
(sic).

Ouvidos em juízo (mídia de fl. 153 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 9311925
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, colaciono a transcrição procedida pelo magistrado sentenciante:

“
(...) que o batalhão havia informado que havia acontecido um roubo próximo ao município de Conceição da Barra; que durante essa tentativa de assalto os policiais locais tentaram fazer a abordagem do acusado, porém ele empreendeu fuga e consegui se evadir; que havia informações de que o acusado estava retornando para sua cidade em Praia Grande; que prosseguiram para verificar se havia algum veículo suspeito com algo ilícito; que o criminoso estaria em um corolla de cor preta com outros indivíduos; que iniciaram o patrulhamento e em dado momento foi passado via rádio um roubo em via pública; que renderam um senhor e subtraíram dele uma moto de cor preta; que essa vítima relatou aos policiais que os indivíduos estavam armados e que o indivíduo que saiu com a motocicleta estava com uma roupa preta; que eram as características do acusado; que no momento que foi passado o chamado para a viatura de Vila do Riacho, já imaginavam que poderia ser o acusado, tendo em vista as características e o período que ocorreu; que permaneceu ali na área e se deslocaram até Praia Grande com o intuito de fazer a abordagem; que populares ali no bairro da Garças falaram que havia passado um homem em alta velocidade que coincidia com as características do acusado; que ao passar em frente a “Mercearia Vitoria”, onde reside a sogra do acusado, visualizaram o acusado estacionando a moto no estacionamento dessa mercearia; que no momento que o acusado viu a viatura ele correu para a residência e tentou fugir pela janela; que ali fizeram a abordagem ao acusado; que tentou resistir à prisão; que foram apreendidos alguns objetos de acordo com o auto de apreensão; que não sabe se a vítima reconheceu o acusado; que as informações que a vítima prestou coincidiram com as características do acusado; que não sabe qual número exato de assaltantes, mas que havia no mínimo duas pessoas; que o acusado estava com a motocicleta roubada; que o acusado tinha um alto nível de periculosidade; que as pessoas da comunidade tem medo do acusado; que reconheceu o acusado em audiência (...).”. (Depoimento judicial da testemunha PMES Izaque Lores Braga, às fls.305-mídia do ID de n
º
33092624.).

“
(...)
que recebeu informações via rádio do batalhão; que havia ocorrido um roubo; que assim que chegaram ao local do crime receberam informações da vestimenta do indivíduo; que tinham informações de que o acusado atuava no crime no bairro de Enseada das Garças e que estaria vindo de um possível crime em Conceição da Barra; que a equipe “logou” uma coisa na outra e fez um preventivo; que intensificaram o patrulhamento em Praia Grande e Nova Almeida; que observaram um indivíduo com as mesmas características repassadas e quando ele foi abordado estava com a motocicleta roubada; que foram três a quatro pessoas envolvidas no roubo; que na hora da abordagem o acusado tentou fugir; que o acusado resistiu à prisão
(...).” (Depoimento judicial da testemunha PMES Vinícios Falcão Rodrigues, às fls.305 -mídia do ID de nº33092624.).

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Ademais, acerca das alegações defensivas de que “
[...]
em nenhum momento a suposta vítima foi ouvida
em sede policial ou em juízo. Como se não bastasse,
nem sequer houve reconhecimento do acusado
, nos termos do art. 226 do código de Processo Penal.
”, e que “
[...]
durante a instrução,
as únicas provas que foram produzidas resumem-se no relato dos militares
,
que são meras testemunhas de ‘ouviu dizer’, pois não presenciaram os fatos, realizado a prisão do acusado em região diversa e distante de onde o suposto roubo teria ocorrido
.
”, urge salientar que
TARC
Í
SIO ALMEIDA PEREIRA
foi perseguido por uma guarnição da polícia militar logo após participar do roubo da motocicleta
CG 125 FAN KS, placa MSX1302,
e ainda,
que
foi preso
em flagrante,
logo após
chegar no comércio da sua sogra com o referido veículo.

Importante destacar
que a guarnição que procedeu a perseguição do acusado teria repassado a informação de que
um dos responsáveis pelo roubo ocorrido, de alcunha “
Baiano”, estaria se
e
vadindo
para
a casa de sua sogra,
situação que restou confirmada, uma vez que
os policiais militares responsáveis pela detenção
do réu visualização ele chegando no local conduzindo a motocicleta objeto de roubo horas momentos antes
.

Também merece ser rememorado, tendo em vista que a defesa do apelante sustenta que
ele teria adquirido a motocicleta poucas horas antes de ser abordado, de uma pessoa conhecida como “Bernadinho”, que a
teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”.

Assim, não tendo produzido nenhuma prova nesse sentido, tenho por incabível o acolhimento de tal alegação defensiva.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante pratic
ou
os delitos de roubo, desobediência
e resistência
, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

A
defesa
do apelante ainda
postula a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de desobediência seja absorvido pelo delito de resistência.

S
abe-se que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

Disso, no caso dos autos, a respeito dos delitos de resistência
e
desobediência, não vislumbro que um crime tenha sido meio para o outro, tendo em vista que, em que pese tenham sido praticados no mesmo contexto, houve desígnios autônomos por parte do apelante.

Isso pois, de início, o réu desobedeceu as ordens dos policiais militares de
parada
, consumando-se o crime do art
igo
330, do Código Penal. Em outro momento, o réu, mediante uso de violência,
que inclusive resultou em
lesão no Policial Militar Izaque Flores Braga,
se opôs ao ato de
sua contenção
, consumando-se o crime do art
igo
329, do Código Penal.

Portanto, havendo desígnios autônomos na prática de cada crime, não é possível aplicar o princípio da consunção no presente caso. Nesse exato sentido saliento os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...]
.
Considerando-se que os desígnios dos crimes de resistência, desobediência e desacato são autônomos e um deles não configura fase normal de preparação ou de execução de outro, não se aplica o princípio da consunção
.
[...]
(TJSP; ACr 1500272-94.2022.8.26.0600; Promissão; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Moreira da Silva; Julg. 25/09/2024).

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)